Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600325-86.2020.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
01/08/2022
Número: 0600325-86.2020.6.16.0157
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 16/05/2022
Processo referência: 0600325-86.2020.6.16.0157
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600325-
86.2020.6.16.0157 que, pelas considerações expostas, e corroboradas pelo entendimento do
Ministério Público Eleitoral, julgou como desaprovadas as contas em nome do candidato a
vereador, pelo município de Londrina/PR, Paulo Henrique dos Santos Silva, referentes à campanha
eleitoral de 2020, com fundamento no Art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e determinou,
assim, que o candidato efetuasse o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos aplicados
irregularmente, originários do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no montante total
de R$ 5.229 com a incidência de atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos, desde as
datas de ocorrência dos fatos geradores (datas de pagamento das despesas irregulares) até a do
efetivo recolhimento, no prazo de 05 dias após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena
de encaminhamento das informações à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, de Paulo Henrique dos
Santos Silva, candidato à Vereador pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, no município de
Londrina/PR, desaprovadas face à existência de despesa irregular contraída após a data da eleição,
contrariando o disposto no art. 33 da Res.TSE n. 23.607/2019, vez que o documento fiscal nº 705, na
monta de R$ 84,00, referente ao serviço prestado pelo fornecedor Restaurante Paiakan Ltda, foi
emitido em 19/11/2020. Ainda, o exame conclusivo indicou a ausência de comprovação integral de
despesas com pessoal, atendendo ao Art. 35, §12, da Res. TSE nº 23.6 07/2019, havendo
discrepância, entre os valores pagos a cada um dos prestadores, que foram contratados para a
execução da mesma atividade (panfletagem), no período de 04/11/2020 a 14/11/2020. Também, a
aplicação irregular de recursos provenientes do FEFC, no montante total de R$ 2.200,00, em
relação às aludidas despesas pagas em data de 09/11/2020. Ainda, as despesas com pessoal que
não foram detalhadas com as informações dos locais de trabalho, horas trabalhadas e justificativa
dos preços contratados, assim como consta em branco nos contratos das prestadoras Raquel
Wesler Nunes e Bianca Martins Coelho o período de validade em que os serviços foram
executados. As falhas, de natureza grave, quanto à aplicação irregular de recursos do FEFC, no
valor total de R$ 5.229,00 atingem 24,26% do total de gastos de campanha, bem como acarreta a
determinação de recolhimento ao do montante total ao Tesouro Nacional)RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA (RECORRENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43007
667
21/07/2022 18:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.905

RECURSO ELEITORAL 0600325-86.2020.6.16.0157 – Londrina – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA VEREADOR
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - OAB/PR48641
RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - OAB/PR48641
RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADES NOS
GASTOS COM PESSOAL PAGO COM
RECURSOS DO FEFC. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 35, § 12 da Res.-
TSE nº 23.607/2019, as despesas com
pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral dos prestadores de
serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa
do preço contratado.
2. Considera-se irregular o gasto com
pessoal quando apresentado somente
recibo simples e não consta no contrato
o valor do serviço contratado, os locais
de trabalho, as horas trabalhadas e a
justificativa do preço contratado.
3. A existência de despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC
sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da
Res.-TSE nº 23.607/2019.
4. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 43007667 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2022 18:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118242404600000041979375
Número do documento: 22072118242404600000041979375

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2022
RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por PAULO HENRIQUE
DOS SANTOS SILVA, filiado ao partido PSOL, candidato ao cargo de vereador nas eleições de
2020 no município de Londrina (id. 42959266).
O candidato obteve 407 votos na eleição (não eleito).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 21.616,94, sendo R$ 1.000,00
provenientes de pessoas físicas e R$ 20.616,94 oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC (id. 42959391).
No parecer conclusivo (id. 42959424), o cartório da 157ª Zona Eleitoral – Londrina
apontou como remanescentes as seguintes inconsistências na prestação de contas:
i) aplicação irregular de recursos do FEFC em despesas com pessoal;
ii) conta bancária não declarada no sistema SPCE;
iii) recolhimento fora do prazo dos recursos do FEFC não utilizados; e
iv) despesa contraída após a data da eleição.
O juízo de origem desaprovou as contas (id. 2959424), determinando que o
candidato recolha ao Tesouro Nacional os recursos aplicados irregularmente, originários do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no montante total de R$ 5.229,00 (cinco mil e
duzentos e vinte e nove reais).
Diante da decisão, o candidato interpôs este Recurso Eleitoral (id. 42959429),
alegando em síntese que: i) as despesas realizadas pelo candidato foram comprovadas pela
juntada de contrato e recibo, bem como há a correspondência do valor no extrato bancário; ii) no
tocante às despesas em geral, inclusive às de prestação de serviços, a norma eleitoral não exige
a apresentação de justificativa do preço contratado; iii) o único momento em que a justificativa de
preço aparece é no art. 35, § 12 da Res.-TSE nº 23.607/2019, razão pela qual, em regra, não se
exige a apresentação de três orçamentos ou outras justificativas devidamente demonstradas para
os preços contratados, sem prejuízo de ser suscitada a diligência nos casos de preços
flagrantemente exorbitantes; iv) os profissionais contratados para a realização de filmagem para a
campanha (Raquel) e para coordenação geral da campanha (Bianca) não compreendem a
exigência típica das despesas com pessoal, visto que não se trata do caso de indicação das
horas trabalhadas, dos locais das atividades e que a norma do art. 35, § 12 da Resolução
23.607/2019 não seria aplicável a esse caso. Requer o conhecimento e provimento do presente
Num. 43007667 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2022 18:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118242404600000041979375
Número do documento: 22072118242404600000041979375

Recurso, para o fim de que seja reformada a sentença, afastando-se a determinação de
devolução de valores, bem como aprovando-se as contas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento do Recurso e,
no mérito, por seu desprovimento (id. 42968652).
É o relatório.

VOTO
II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii - Irregularidades nas despesas com pagamento de pessoal
O juízo de origem desaprovou as contas, em virtude da falta de comprovação
integral de despesas com pessoal, em afronta ao determinado no art. 35, § 12 da Res.-TSE nº
23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Rodrigo Lopez Zilio ensina que a atividade de militância e mobilização de rua pode
ser definida como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma, seja um
catalizador de pedido de voto para candidato, partido ou coligação (Direito Eleitoral, 6ª ed., cap.
23).
Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais, pode ocultar uma
dissimulada compra de votos a análise dos documentos apresentados na prestação de contas
para comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor fiscalizatório, mormente
quando utilizadas verbas públicas em campanha.
José Jairo Gomes destaca que, visando à coibição de fraude no processo eleitoral
em que a “compra de voto” é disfarçada de contrato de prestação de serviços para a campanha,
o art. 100-A da LE limita a contratação direta ou terceirizada de pessoal para a prestação de
serviços referentes à atividade de militância e mobilização de rua nas campanhas eleitorais.
(Direito Eleitoral. 14ª ed., cap. 15.2).
Num. 43007667 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2022 18:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118242404600000041979375
Número do documento: 22072118242404600000041979375

A contratação de pessoal para trabalhar nas campanhas eleitorais não gera vínculo
empregatício com o candidato ou com o partido político.
A respeito, Elmana Viana Lucena Esmeraldo leciona que, nos termos do art. 100 da
Lei das Eleições, a pessoa contratada para trabalhar nas campanhas é considerada segurado
obrigatório, para fins previdenciários na modalidade contribuinte individual (art. 12, V, h, da Lei nº
8.212/1991). Destaca a jurista: "Os partidos e os candidatos não contratam empregados, mas
contribuintes individuais, cuja relação se dá através de contrato de prestação de serviços de
campanha”. E ainda: “Ao contratar uma pessoa física para prestar serviços à campanha, o
candidato ou o partido político mantém a obrigação de: firmar contrato de prestação de serviços;
contabilizar os valores pagos ou contratados e lançar no SPCE, fazer o pagamento por meio de
cheque ou transferência bancária e emitir recibo de pagamento” (Manual de Contas Eleitorais,
Belo Horizonte: Forum, cap. 4.13).
Considerando o maior rigor fiscalizatório que recai sobre as verbas públicas
utilizadas em campanha, esta Corte já decidiu que para comprovação de gastos com pessoal é
necessário além da apresentação de cheque nominal e recibo também o contrato de prestação
de serviços, o qual deve conter a identificação integral dos prestadores, os locais de trabalho, as
horas trabalhadas e a especificação das atividades executadas. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO RECEBIDA DE OUTRO
CANDIDATO NÃO DECLARADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR.
FALHA A SER ANALISADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR.
RECURSOS RECEBIDOS DE AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA. REGULARIDADE.
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO ARTIGO 60, §2º, AMBOS DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. AUSENTE
PROVA DA PROPRIEDADE DO BEM E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 35, §11,
II, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE DESPESA.
IMPOSSIBILIDADE DE RESSALVA DIANTE DAS IRREGULARIDADES.
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata–se de recurso eleitoral interposto em face de respeitável sentença que
julgou desaprovadas as contas do prestador com a determinação de recolhimento
de valores.
2. A ausência de declaração da doação pelo candidato doador deve ser analisada
na respectiva prestação de contas. Não se pode considerar recurso de origem não
identificada quando o doador se encontra qualificado.
3. A perfeita identificação de recursos do FEFC recebidos de agremiação partidária
afasta a conclusão da origem não identificada, razão pela qual o valor não deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional.
4. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
Num. 43007667 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2022 18:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118242404600000041979375
Número do documento: 22072118242404600000041979375

quantitativos de contratação de pessoal.
5. A regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro cedido à campanha e também da apresentação
de relatórios, com dados a respeito do volume e do valor semanalmente adquirido.
A ausência desses requisitos é irregularidade grave que enseja a desaprovação
das contas.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para excluir da devolução ao
Tesouro Nacional o valor recebido de agremiação partidária.
(TRE-PR, REl nº 060034433, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJe
17/05/2022)

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LIMITE. PRAZO. PRESTAÇÃO
FINAL. INOBSERVÂNCIA. RESSALVA. GASTO ELEITORAL. SERVIÇO DE
TERCEIRO/MILITÂNCIA. COMPROVAÇÃO. CONTRATO. IDÔNEO.
PAGAMENTO. TED. BATIMENTO CPF. REGULARIDADE.
[...]
2 - Configura-se regular o gasto eleitoral de prestação de serviço de
terceiro/militância registrado na prestação de contas e comprovado por
contrato que cumpre todas as formalidades e cujo pagamento mediante TED
foi comprovado pela Unidade Técnica pelo batimento dos CPF’s
(contraparte), bem como por recibos firmados pelos fornecedores.
(PC n 0603070-93.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55199 de 28/10/2019, rel. JEAN
CARLO LEECK)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESA
PAGA COM RECURSOS DO FEFC - AFRONTA AOS DISPOSTO NO ARTIGO 63
DA RESOLUÇÃO TSE Nº. 23.553 - CONTAS DESAPROVADAS.
1. A apresentação de recibos simples de pagamento de despesa com pessoal,
sem apresentação de contrato, em percentual de 52% do montante dos
recursos utilizados em campanha, impõe a desaprovação das contas,
mormente quando utilizados recursos públicos nos pagamento.
2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 81, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº. 25.553.
3. Contas desaprovadas, determinando ao prestador que devolva ao Tesouro
Num. 43007667 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2022 18:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118242404600000041979375
Número do documento: 22072118242404600000041979375

Nacional a quantia de R$ 3.500,00, nos termos do artigo 82, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
(PC n 0602698-47.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55132 de 24/09/2019, rel. Des.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, DJe 03/10/2019)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE DE PAGAMENTO
DA DESPESA NO EXTRATO ELETRÔNICO - AFRONTA AOS DISPOSTO NO
ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO TSE Nº. 23.553 - CONTAS DESAPROVADAS.
[...]
4. A apresentação de recibos de pagamento de despesa com pessoal, sem
contraparte da despesa no extrato eletrônico e sem apresentação dos
contratos, em percentual de 21,25% do montante das despesas realizadas
com recursos do Fundo Partidário, impõe a desaprovação das contas,
mormente quando utilizados recursos públicos nos pagamento.
5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional
de valores do Fundo Partidário não comprovados de forma regular.
(PC n 0602290-56.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55183 de 09/10/2019, rel. Des.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, DJe 09/10/2019)
A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019.
No caso, o recorrente alega que teria havido equívoco na análise técnica das
contas, no ponto em que tratou das despesas com pessoal. Assevera que o art. 35, § 12 da Res.-
TSE nº 23.607/2019 deve ser aplicado para as despesas com pessoal, e não para toda e
qualquer contratação de prestação de serviços, mormente quando os serviços são prestados por
objeto, ocasião em que o prestador recebe um pagamento global pelo serviço realizado. Defende
que o objeto atinente à contratação de pessoal compreende, no direito financeiro, as despesas
com funcionários contratados diretamente ou de forma terceirizada, o que não se confunde com
prestadores de serviços. Afirma que os profissionais contratados para a realização de filmagem
para a campanha (Raquel) e para coordenação geral da campanha (Bianca) não compreendem a
exigência típica das despesas com pessoal, visto que não se trata do caso de indicação das
horas trabalhadas e dos locais das atividades.
Todavia, a despeito do recorrente alegar que há gastos que foram considerados
equivocadamente despesa com pessoal, quando, ao contrário, seriam despesas com prestação
de serviço realizado por pessoa física, não juntou documentos que comprovem a alegação.
Dessa forma, tem-se que as despesas com pessoal, independentemente do local
em foram alocadas contabilmente na Prestação de Contas sob análise, devem observar o art. 35,
Num. 43007667 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2022 18:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118242404600000041979375
Número do documento: 22072118242404600000041979375

§ 12 da Res.-TSE nº 23.607/2019 acima transcrito.
Na espécie, no parecer conclusivo de id. 42959416 foram apontadas as seguintes
irregularidades com gasto de pessoal:
Aplicação irregular de recursos do FEFC em despesas com pessoal (item 3 do
relatório de diligências de ID 102009150):
[...] “As despesas com pessoal seguintes não foram detalhadas com todas as
informações exigidas pelo Art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em
especial os locais de trabalho, as horas trabalhadas e a justificativa dos preços
contratados:
- Marcos Vinicios de Abreu Soledade, valor de R$ 500,00 (ID 97527873);
- João Victor da Silva Oliveira, valor de R$ 500,00 (ID 97527890);
- Cristiano do Amaral Lopes, valor de R$ 300,00 (ID 97527879);
- Mariana Rodrigues Moreira, valor de R$ 400,00 (ID 97527883);
- Beatriz M. Moreira Nascimento, valor de R$ 500,00 (ID 97527886).
Constata-se, igualmente, que há discrepância entre os valores pagos a cada um
dos prestadores mencionados, entretanto, todos foram contratados para a
execução da mesma atividade (panfletagem), no período de 04/11/2020 a
14/11/2020.
Da mesma forma, as seguintes despesas com pessoal igualmente não foram
detalhadas com as informações dos locais de trabalho, horas trabalhadas e
justificativa dos preços contratados:
- Raquel Ribeiro de Carvalho Bastos, valor de R$ 500,00 (ID 97527888);
- João Waldir Luciano da Silva, valor de R$ 2.345,00 (ID 97527884);
- Nathalia Maria Gouveia de Araújo, valor de R$ 1.400,00 (ID 97527877);
- Bianca Martins Coelho, valor de R$ 2.445,00 (ID 97527872); - Renan Wesler
Nunes, valor de R$ 1.200,00 (ID 97527881).
Verifica-se, ainda, que consta em branco nos contratos das prestadoras Raquel e
Bianca o período de validade em que os serviços foram executados”.
Com efeito, analisando-se os documentos juntados aos autos, verifica-se que para
os seguintes cabos eleitorais contratados para prestar serviço de panfletagem, o prestador juntou
somente recibo simples e contrato de trabalho, no qual não consta o número de horas
trabalhadas, o local de trabalho e o valor do contrato:
Num. 43007667 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2022 18:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118242404600000041979375
Número do documento: 22072118242404600000041979375

- Marcos Vinicius de Abreu Soledade, valor de R$ 500,00 (id. 42959369);
- João Victor da Silva Oliveira, valor de R$ 500,00 (id. 97527890); (Id. 42959386);
- Cristiano do Amaral Lopes, valor de R$ 300,00 (Id 42959375);
- Beatriz M. Moreira Nascimento, valor de R$ 500,00 (id.42959382).
Para as seguintes despesas foi juntado recibo simples e contrato de prestação de
serviço sem a assinatura da contratada, tratando-se de documento produzido unilateralmente
pelo prestador, não sendo hábil à comprovação da efetiva execução dos serviços contratados:
- Bianca Martins Coelho valor de R$ 2.445,00 (id. 42959368);
- Raquel Ribeiro de Carvalho Bastos, valor de R$ 500,00 (id. 42959384);
- Mariana Rodrigues Moreira, valor de R$ 400,00 (id. 42959379);
Diante das irregularidades acima mencionadas no pagamento de pessoal com
recursos do FEFC, impõe-se a devolução do valor de R$ 5.145,00 ao Tesouro Nacional,
conforme determinado na sentença.
A par disso, as despesas com os prestadores João Waldir Luciano da Silva (R$
2.345,00); Nathalia Maria Gouveia de Araújo (1.400,00) e Renan Wesler Nunes (R$ 1.200,00)
igualmente não foram devidamente comprovadas, tratando-se de despesas irregulares que
importariam na devolução do valor ao Tesouro Nacional. Porém, como não houve determinação
neste sentido na sentença, diante do princípio da non reformatio in pejus, não se pode determinar
a devolução desses valores.
Por fim, anota-se que o juízo de origem determinou a devolução de R$ 84,00
referente ao pagamento de despesa realizada após às eleições com recursos do FEFC, que não
foi objeto de recurso.
Assim, a manutenção da sentença que desaprovou as contas e determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos aplicados irregularmente, originários do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, no montante total de R$ 5.229,00 (cinco mil e
duzentos e vinte e nove reais), é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de manter a sentença que desaprovou as contas e determinou o
recolhimento de R$ 5.229,00 (cinco mil e duzentos e vinte e nove reais) ao Tesouro Nacional.
Roberto Ribas Tavarnaro – relator

Num. 43007667 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2022 18:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118242404600000041979375
Número do documento: 22072118242404600000041979375

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600325-86.2020.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 PAULO
HENRIQUE DOS SANTOS SILVA VEREADOR, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA -
Advogado do(a) RECORRENTE: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - PR48641 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 20.07.2022.

Num. 43007667 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2022 18:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118242404600000041979375
Número do documento: 22072118242404600000041979375